Tribunal: TJBA
Processo: 8124030-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124030-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: TIAGO DA CRUZ DALTRO 85788154596

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo apreendido ao consumidor sob pena de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, declarando abusiva a cobrança do seguro e determinando a devolução do valor pago a maior.

2. O apelante requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à devolução de valores e alteração da base de cálculo da multa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da abusividade apenas do seguro prestamista justifica a improcedência da ação de busca e apreensão; e (ii) saber se é cabível a alteração da base de cálculo da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado.

III. Razões de decidir

4. A cláusula 2.1 do contrato não é suficiente para comprovar que o consumidor foi informado de sua liberdade de escolha, vez que foi direcionado à contratação do seguro junto à mesma instituição credora, caracterizando venda casada.

5. Identificada a prática de venda casada e caracterizada a abusividade do encargo do seguro prestamista, resta afastada a mora do consumidor, nos termos do Tema 28 dos Recursos Repetitivos firmado pelo STJ.

6. Descaracterizada a mora em razão da abusividade identificada no seguro prestamista, o juízo de primeiro grau acertadamente julgou improcedente o pedido de busca e apreensão ante a ausência de elemento essencial para o procedimento especial.

7. O banco apelante alienou o bem a terceiro entre a concessão da liminar e a prolação da sentença, assumindo o risco de arcar com as consequências das medidas, dentre as quais a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69.

8. Não há alteração da base de cálculo da multa, vez que o dispositivo é expresso ao determinar a incidência de 50% sobre o valor originalmente financiado.

9. Ante a alienação do veículo, é imperioso que a tutela específica seja convertida, de ofício, em perdas e danos, devendo o apelante pagar ao apelado o valor do veículo apurado na Tabela FIPE no momento de sua apreensão indevida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Conversão de ofício da obrigação de fazer em perdas e danos no valor do veículo apurado na Tabela FIPE, sem prejuízo da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499 e 1.012; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); TJ-BA, Apelação 80020107620228050103, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJ-BA, Apelação 80041462120228050079, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124030-55.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como apelado
TIAGO DA CRUZ DALTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e,
DE OFÍCIO, converter a obrigação de fazer em perdas e danos
no valor do veículo apurado na Tabela FIPE, no momento de sua apreensão indevida (ID 83782701), sem prejuízo do acréscimo da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM1108